Tribunal: TJDFT
Processo: 0729854-26.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0729854-26.2023.8.07.0000 RECORRENTE: AGRO PECUARIA VALE DO CORUMBATAI S/A RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBSERVÂNCIA DO PRAZO LEGAL. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE REJEITADA. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA COLETIVA. COMPETÊNCIA. AJUIZAMENTO ANTERIOR EM OUTRO FORO. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO NA FORMA DO ART. 290 DO CPC. APLICAÇÃO DA REGRA DE PREVENÇÃO DO INC. II DO ART. 286 DO CPC. I. É tempestivo o agravo de instrumento interposto no prazo de 15 (quinze) dias úteis previsto no artigo 1.003, § 5o, do Código de Processo Civil. II. De acordo com o artigo 5o, § 1o, da Lei 11.419/2006, “considerar-se-á realizada a intimação no dia em que o intimando efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação”. III. O “dia do começo”, que é excluído da contagem do prazo para recorrer, corresponde ao primeiro dia útil seguinte à intimação, a teor do que prescrevem os artigos 224, caput, e 231, inciso V, do Código de Processo Civil. IV. Segundo o artigo 286, inciso II, do Código de Processo Civil, induz à distribuição por dependência a reiteração da demanda, no caso liquidação de sentença, depois de extinto o processo sem resolução do mérito. V. O cancelamento da distribuição, na forma do artigo 290 do Código de Processo Civil, envolve ou pressupõe a extinção do processo sem resolução do mérito. VI. Se o processo existe desde o registro ou distribuição da petição inicial, o cancelamento da distribuição tem como premissa a sua extinção, ainda que implícita, consoante a inteligência dos artigos 43, 59, 203, 284 e 316 do Código de Processo Civil. VII. O fato de a liquidação de sentença ter sido renovada em foro de competência territorial diversa daquele em que foi anteriormente deduzida não inibe a aplicação da regra de prevenção do inciso II do artigo 286 do Código de Processo Civil. VIII. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. A parte recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 5o, §§1o 3, e 3o, ambos da Lei 11.419/2006 e 231, inciso V, do Código de Processo Civil, ao conhecer o recurso intempestivo interposto pelo Banco do Brasil. Afirma que o Banco do Brasil interpôs seu recurso em 25/07/2023, sendo que tomou ciência por meio eletrônico da decisão que julgou seus embargos de declaração em 03/07/2023. Assim, o prazo para interposição do agravo de instrumento iniciou no dia 04/07/2023 e encerrou no dia 24/07/2023; b) artigos 286 e 290, ambos do CPC, defendendo a ausência de prevenção válida. Assevera que a distribuição da ação no 1011283-64.2019.8.26.0510, perante a 4o Vara Cível para Cível da Comarca de Rio Claro- SP, foi cancelada em razão do não recolhimento das custas iniciais e, assim, não se aplica a regra de redistribuição por dependência. Acrescenta que o Tribunal de origem conferiu validade jurídica a ato processual inexistente, contrariando diretamente o texto legal e comprometendo a segurança jurídica que dele deveria decorrer. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial com julgados do TJMG e TRF1. Pleiteia a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Requer o sobrestamento do feito em razão da afetação do tema 1.290/STF. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à indicada contrariedade aos artigos 5o, §§1o 3, e 3o, ambos da Lei 11.419/2006 e 231, inciso V, do Código de Processo Civil. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão jurídica, dispensando o reexame de fatos e provas dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à Corte Superior. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (artigo 995, caput e parágrafo único, do Código de Processo Civil), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (artigo 1.029, § 5o, inciso III, do CPC c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica no caso dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confira-se, entre outros, o AgInt nos EDcl na TutAntAnt n. 461/GO, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 23/4/2025.Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. No que se refere ao pleito de suspensão do processo em virtude da afetação do Tema 1.290/STF, nada a prover pois a matéria ali disciplinada não guarda identidade com a dos presentes autos. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023